Tribunal: TJMT
Processo: 1040129-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040129-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 265.938.661-72 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE A MODALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta contra sentença que julgou improcedente
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
e
Nulidade Contratual,
c/
c

Devolução
e
m Dobro
e
Indenização
p
or Danos Morais
, ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade
/inexistência
de contrato de cartão de crédito co
nsignado com RMC e
indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se:
(i)

houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, quando a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional; e (
ii
)
há
abusividade
contratual e
responsabilidade civil pela ausência de informação clara sobre as diferenças entre as modalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
As f
aturas
apresentadas nos autos
evidenciam
a
inexistência de uso como cartão de crédito, revelando intenção de contratação de empréstimo consignado tradicional.

4
.
A i
nstituição financeira não comprovou
ter prestado
informação clara e adequada sobre as diferenças entre as modalidades, violando o art. 6o, III, CDC, e os princípios da boa-fé objetiva e transparência.

5
. Constatação de onerosidade excessiva (art. 39, V, CDC), diante de dívida que se perpetua, sem redução do saldo devedor.

6
. Reconhecimento de vício de consentimento e conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

7
. Determinação de restituição de valores pagos a maior,
de forma

simples até 30/03/2021 e, a partir de então, em dobro
(
STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS
)
.

8
. Danos morais configurados, fixados em R$ 8.000,00, pela contratação diversa da pretendida e prolongado comprometimento de verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
parcialmente
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de informação clara e comprovada acerca da natureza da operação bancária configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à
época da contratação.
2
. A perpetuação de dívida, sem perspectiva de quitação, por descontos mínimos mensais em folha, caracteriza onerosidade excessiva e prática abusiva, vedadas pelo CDC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 178, II, 205, 389, parágrafo único, 406, e 884;
CDC,
arts
.
6o, III
e VIII, 27, 39, V, 42,
parágrafo único, 51, IV; CPC, 85, § 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 297 e n. 362,
EAREsp
n. 676.608/RS
,

EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP
, Tema n. 112
; TJMT, N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, N.U 1001547-94.2022.8.11.0005, N.U 1002389-06.2024.8.11.0005,
N.U 1031135-58.2022.8.11.0002
e
N.U 1019099-90.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto p
or
BENEDITA BARBOSA RIBEIRO

contra
sentença proferida pel
a Juí
z
a

de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação
Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
e
Nulidade Contratual,
c/
c

Devolução
e
m Dobro
e
Indenização
p
or Danos
Morais
movida
em face do
BANCO PAN S.A.
,
julgou im procedente s o s pedido s

formulados na
inicial
(id.

300208906
)
.

Em suas razões, a apelante sustenta que acreditava estar contratando um empréstimo consignado simples, e não via cartão de crédito, salientando não ser crível que
escolheria deliberadamente o produto
muito
mais
oneroso
.

Alega que a parte adversa cometeu ilegalidades como descumprimento de normativa do INSS, imposição de venda casada, violação do dever de informação efetiva, ato comercial desleal e atuação
de
má-fé.

Esclarece que não nega a contratação, mas sim a espécie do produto bancário,
aduzindo
que a instituição financeira impôs produto d
iverso do pretendido e
extremamente oneroso
, colocando-a
diante de dívida impagável.

Registra
que não
recebeu nenhuma fatura de

cartão de crédito
, ressaltando a falta de transpar
ência do apelado
, tanto na contratação quanto na
execução do produto
financeiro
.

Enfatiza que os descontos
em
folha de pagamento não produzem qualquer efeito na dívida, pois não são deduzidos do valor principal, sendo este ainda majorado mensalmente pelos encargos financeiros, tornando a dívida impagável e crescente.

Aponta que
os instrumentos contratuais
são
confusos, mal redigidos, com letras pequenas e títulos que induzem a pensar
que se
trata de empréstimo consignado comum. Afirma que toda a sistemática visa iludir o consumidor, destacando que não efetuou desbloqueio nem uso do cartão e que as faturas não apresentam transações comerciais.

Assevera
que os depósitos
demonstrados nos autos
foram motivados à
sua
revelia, inexistindo documentos comprobatórios de solicitação/liberação de novos valores em seu favor.

Critica a sistemática criada pelo banco
que, de forma semelhante a empréstimo consignado,
disponibiliza imediatamente quantia na conta do cliente utilizando o limite do cartão, com desconto direto no benefício previdenciário, sendo necessário o pagamento integral da fatura
, cujo encaminhamento
não
restou demonstrado
.

Defende a impossibilidade de afirmar sua ciência de
que
o crédito realizado por meio de TED em sua conta bancária se trata
va
de saque com cartão de crédito, mesmo porque não teve
a
o plástico.

Menciona que a conduta da instituição financeira caracteriza ato ilícito,
restando configurados os pressupostos da responsabilidade civil e
impondo o dever de indenizar, na medida em que
omit
iu
e distorce
u
fatores importantes da contratação para
contrair
produto diverso daquele que pretendia,
aproveitando-se de sua
hipossuficiência
t
écnica e financeira
.

Argumenta
serem
devidas tanto a indenização por danos morais, sobretudo considerando que os descontos ocorreram em verba alimentar, quanto a repetição do indébito em dobro a título de danos materiais.

Com essas considerações,
postula

a reforma da sentença
para
que a ação seja julgada procedente, com
a
inversão dos ônus
sucumbenciais
.
Ainda,
p
requestiona
a matéria aventada no recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da decadência do direito de ação, considerando que a alegação de vício de consentimento deve ser exercida no prazo
decadencial
de quatro anos contados da celebração do negócio jurídico; alternativamente, pela prescrição quinquenal e,
de forma subsidiária
a esta, a prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 300208910).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
-

DECADÊNCI
A
E PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira almeja o reconhecimento da decadência do direito de ação, nos termos do art. 178, II, do CC. Além disso, intenta a declaração da prescrição quinquenal, conforme
disposto n
o art. 27 do CDC e, subsidiariamente, da prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da
demanda
.

Razão não lhe assiste.

Em relação à decadência, o recorrido sustenta a aplicabilidade do prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. Contudo, tal alegação não prospera, pois o pedido da autora não se limita
à anulação do negócio jurídico,
transcendendo a mera desconstituição do ato.

Por certo,

a pretensão deduzida na inicial abrange pedidos de declaração de nulidade ou inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, caracterizando-se como ação de natureza mista (constitutiva negativa e condenatória) e não meramente
desconstitutiva
, o que afasta a incidência do prazo decadencial do
retrocitado dispositivo
.

No que tange à prescrição, em casos de revisão de contratos bancários com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil e, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, com renovação automática das prestações ao longo do tempo, a cada novo desconto o período é renovado.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado
vinham ocorrendo até o ajuizamento da ação,
não

havendo
que se falar, portanto, em decurso
do prazo prescricional.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...)
3
. Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às obrigações de trato sucessivo, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são realizados em folha de pagamento.

4. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição. (...)

O prazo prescricional para ações que envolvem obrigações de trato sucessivo em contratos de consignação em folha de pagamento é decenal, com termo inicial no último desconto. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024).

Dessa forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, seja total ou parcial, visto que os descontos perduraram
, ao menos,
até a data da propositura da demanda, encontrando-se dentro dos prazos aplicáveis.

À vista disso
,
REJEITO

a
s
preliminar
es

em questão
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
BENEDITA BARBOSA RIBEIRO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/
c
Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais

em
desfavor
do
BANCO PAN S.A.
,
pretendendo

a declaração de nulidade ou inexistência do contrato de empréstimo
pactuado
entre as partes por meio de cartão de cr
édit
o com RMC
e
respectivos
descontos e, alternativamente, a
conversão para empréstimo consignado
, com a
amortização dos pagamentos realizados
.
Além disso, pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição em dobro

d
os valores
alegadamente
debitados

de forma
indevida
em sua f
olha de
p
agamento
, e de danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id.
300208374
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o, caput, §§ 1 o e 2o do mesmo Diploma.
Por essa razão, torna-se indispensável à aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o c/c 17 e 3o da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in
casu
, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.

No entanto, não assiste razão à parte autora, que deixou de produzir provas constitutivas do seu direito.

Em que pese à parte autora informar a ausência de interesse na contratação discutida, a requerida apresentou documentação demonstrando a existência de contratação de serviços, conforme ids 118542971 – 118542956, o qual consta a assinatura da parte autora e utilização do cartão, mostrando-se legítima a cobrança e, por conseguinte, a existência dos descontos efetuados.

Importante ressaltar que, da juntada do contrato acostado nos autos,
a
parte autora deixou de contestar a assinatura ou produzir provas para a desconstituição dos documentos.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:
(...
)

Com esses fundamentos, considero válidas as provas apresentadas pela requerida ao longo da instrução processual, que demonstram a regularidade da contratação, diante da juntada do contrato.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos
Morais ajuizada
por
Benedita Barbosa Ribeiro
em desfavor de
Banco PAN S/A.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
(
...)”
.
(id.
300208904
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

a reforma do julgado, a fim de que
a ação seja julgada procedente,
invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A
pós detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta
parcial
provimento.

De início, pertinente apontar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira.

Ressalte-se
que a inversão do ônus
probatório
não significa a isenção do consumidor de
demonstrar
minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da
comprovação de fato negativo
, qual seja, a não contratação de
empréstimo via
cartão de crédito.

Feitas essas considerações, ressai dos autos que o cerne da
controvérsia
reside na alegação
da apelante d
e que

foi induzida a erro quanto ao tipo de produto financeiro contratado, sustentando ter acreditado
se tratar de
empréstimo consignado simples q
uando, na realidade, foi pactuado cartão de crédito consignado, modalidade que considera mais onerosa e prejudicial ao consumidor.

In
casu
, o
exame
criterios
o

das faturas
juntad
a
s pelo próprio banco apelado (ids. 300208882 a 300208889) revela
apenas lançamentos de “pagamento débito em folha”, impostos, tarifas e encargos, além do saque efetuado poucos dias após a assinatura do contrato, sem qualquer registro de compras em estabelecimentos comerciais. Tal circunstância constitui prova inequívoca de que a apelante jamais utilizou o produto como cartão de crédito convencional, corroborando sua alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

Cumpre esclarecer que o empréstimo consignado se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento do consumidor, permitindo a amortização progressiva do capital.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com RMC corresponde à contratação
em que a
fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento, nos limites da margem consignável.
Esse
desconto, contudo,
não é
suficiente para quitar o valor integral d
o débito
, resultando na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e,
por consequência
, no prolongamento indefinido da dívida.

No caso concreto, embora existam nos autos contrato (id. 300208880 - págs. 3/4) e solicitação de saque via cartão de crédito (id. 300208880 - pág. 5) firmados pela apelante, tais documentos não são suficientes para comprovar que esta recebeu informações claras e adequadas sobre a natureza jurídica da contratação realizada, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC, conforme exige o art. 6o, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”
.

Neste ponto, pertinente dizer que a consumidora se trata de pessoa idosa, beneficiária de pensão por morte previdenciária do INSS, e que
a contratação ocorreu em abril de 2016, época em que não era comum a difusão de informações e
diferenciação
clara entre as modalidades de consignado e RMC, o que potencializa a
probabilidade
de equívoco por parte d
a recorrente
.

Aliás,
c
abe à instituição financeira comprovar a prestação de esclarecimentos efetivos sobre a natureza e diferenças entre as modalidades contratuais, ônus do qual não se desincumbiu
na hipótese
.

Logo, constata-se
que, no caso concreto, a conduta do
recorrido
configura violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva, especialmente considerando que:
(i
) o valor foi disponibilizado mediante transferência bancária,
e
não através de utilização efetiva do cartão
(id.
300208890
)
;
(
ii
)
não há prova de que a

consumidora tenha recebido ou utilizado o cartão físico; (
iii
)
inexistem subsídios para evidenciar que houve
esclarecimento adequado sobre a diferença entre as modalidades contratuais; e (
iv
) a sistemática de
cobrança criou uma dívida desproporcional ao crédito inicial.

Em verdade, o caso revela flagrante onerosidade excessiva, vedada pelo art. 39,

V, do CDC, visto que
a

a
pelante, por um crédito inicial de R$
1.045,00
, já pagou
cerca de
54
parcelas (até o ajuizamento da ação) de valores que variam entre R$ 46,85 e R$ 52,25,
sem perspectiva de quitação, demonstrando a criação de uma
“
dívida impagável
”
que viola os princípios da proporcionalidade e equidade.

Nesse contexto, observa-se uma
desvantagem exagerada
à consumidora
, configurando prática abusiva nos termos do art. 51,

IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que
“
estabeleçam obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento de vício na formação do consentimento, uma vez que a vinculação de empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, viola os deveres de informação e transparência impostos pelo ordenamento consumerista.

Todavia, em que pese
tal constatação
, não se mostra adequada
a
mera declaração de inexistência do débito, uma vez que houve disponibilização de valores
à
consumidor
a e que a avença foi efetivamente pactuada, embora
sob modalidade distinta da
desejada
.

Assim
, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, equidade e função social dos contratos, impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, que era a contratação
originalmente almejada
pela apelante.

Outrossim
, “
a ausência de informação clara e comprovada
acerca da natureza da operação bancária configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo convencional
”
(
TJMT,
N.U 1001547-94.2022.8.11.0005, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/07/2025,
p
ublicado no DJE 26/07/2025)
.

Vale destacar que para a conversão do contrato deverá ser aplicada a taxa média de juros remuneratórios para empréstimo
consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (abril/2016)
, eis que a revisão das taxas de juros é admissível quando caracterizada onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Consequentemente, deverá ser apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pela apelante à instituição financeira, considerando-se o valor recebido (R$ 1.045,00), acrescido de juros remuneratórios na
taxa média de mercado, confrontando-se com o total já pago mediante os descontos realizados em sua folha de pagamento, procedendo-se à devida compensação, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Registre-se que a compensação
se justifica para preservar o equilíbrio da relação jurídica, evitando que
qua
is
quer das partes obtenha
vantagem indevida em decorrência da readequação da avença, devendo ser procedida quando da liquidação de sentença.

Caso verificado
que os valores descontados excederam o montante devido, a diferença deverá ser restituída à recorrente na forma simples até 30/03/2021 e, a partir de então, em dobro
,

haja vista
a
conduta contrária à boa-fé objetiva
por parte da instituição financeira
.

De fato
,

a orientação do

Superior Tribunal de Justiça

é no sentido de que
“
a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
(
STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021)
,
tendo sido modulados os
efeitos para aplicação
do entendimento
apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão
.

Portanto, uma vez que o
contrato foi celebrado em 22/04/2016 (id. 300208880 - págs. 3/4) e os descontos iniciaram a partir de 07/07/2016 (id. 300208882 - pág. 4), perdurando
ao menos
até o ajuizamento da ação
(
novembro/2021
)
,
devida

a aplicação da modulação temporal estabelecida pel
a Corte Cidadã
.

Nessa linha:

“(...)
3
.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4.

A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, M
árcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/02/2025,
p
ublicado no DJE 14/02/2025)
.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e o período de comprometimento da renda da apelante.

Deveras, a recorrente
foi submetida
a
contratação diversa daquela que pretendia, com descontos mensais em sua folha de pagamento por período considerável, comprometendo significativamente seu orçamento familiar e gerando legítima expectativa de
quitação que não se concretizou
.

No que se refere ao
quantum
indenizatório,
devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a gravidade da conduta, o período de duração dos prejuízos e a finalidade pedagógica da condenação.

Desse modo, c
onsiderando o período dos descontos, o comprometimento da verba de natureza alimentar e a necessidade de desestimular práticas semelhantes pela instituição financeira, fixo a indenização por danos morais
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante
adequado para compensar o dano
sofrido sem configurar enriquecimento sem causa.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento exarado por este Relator:

(...)
3
. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, sendo imperativo o respeito aos princípios da informação e da transparência, especialmente em contratos de adesão firmados com consumidores hipossuficientes e idosos.

4. O consumidor, aposentado de 73 anos, acreditava contratar um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo certo de quitação, mas foi induzido a firmar contrato de cartão de crédito consignado, com descontos mensais mínimos que perpetuam a dívida.

5. A forma de contratação (recebimento dos valores via TED e ausência de uso do cartão para compras) evidencia a confusão entre as modalidades e a falha no dever de informação do fornecedor.

6. A contratação se deu
sob erro
substancial, conforme previsto no art. 138 do Código Civil, sendo nulo o consentimento prestado sem o devido esclarecimento sobre a natureza e os encargos do produto financeiro.

7. Constatada a abusividade na taxa de juros pactuada (4,80% ao mês), superior à média de mercado (1,51% à época), devendo a dívida ser recalculada com base em parâmetros razoáveis e proporcionais.

8. É cabível a restituição simples dos valores pagos em excesso, ante a ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

9. O desconto indevido e prolongado por mais de uma década sobre verba alimentar de idoso configura dano moral in
re

ipsa
, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(
...)”
.
(TJMT, N.U 1019099-90.2024.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BENEDITA BARBOSA RIBEIRO
, para:

(i
) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
(id.
300208880
- págs. 3/4)
, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (abril/2016);

(
ii
) determinar que seja apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pela apelante, considerando-se o valor recebido, acrescido dos juros na forma determinada, confrontando-se com o total já pago mediante os descontos em folha;

(
iii
) condenar o apelado à restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso pela apelante, a ser apurado em liquidação, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112
do
STJ);

(
iv
) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.
000,00
(oito mil reais)
, corrigidos
d
esde esta data
(Súmula n. 362 do STJ)
e
com
juros de mora
a contar

d
a citação
,
ambos pela taxa SELIC,
aplicando-se o mesmo critério estabelecido no item anterior quanto aos consectários legais após a edição da Lei n. 14.905/2024 (Tema n. 112 do STJ);
e

(v
) determinar ao apelado que proceda à exclusão da reserva de margem consignável vinculada à folha de pagamento da apelante, no prazo de 10
(dez)
dias,
sob pena
de multa diária de R$ 100,00
(cem reais)
, limitada a R$ 1.000,00
(mil reais)
.

Por corolário lógico,
conside
rando a reforma da sentença e que
a parte autora decaiu
de parte mínima
de
suas pretensões, inverto o ônus sucumbencial e condeno o
r
equerido/
a
pelado integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do eminente Relator, com a devida ressalva de entendimento.

A meu ver, o contrato regularmente assinado pelo consumidor, aliado ao decurso do tempo sem qualquer insurgência e à comprovação de efetiva utilização dos valores por meio de TED em conta bancária, constituem elementos suficientes para atestar a ciência e a validade da contratação, não se configurando, portanto, vício de consentimento.

Todavia, em atenção ao princípio da colegialidade e à uniformização da jurisprudência desta Câmara, adoto o posicionamento do Relator.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

1o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025